Tribunal: TJSP
Processo: 0005513-31.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Artigo 171, "caput", c/c artigo 29, "caput", e artigo 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Especial relevância do depoimento da vítima nos delitos da espécie. Delito configurado pela obtenção de vantagem ilícita mediante provocação

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Artigo 171, "caput", c/c artigo 29, "caput", e artigo 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Especial relevância do depoimento da vítima nos delitos da espécie. Delito configurado pela obtenção de vantagem ilícita mediante provocação de erro. Penas corretamente fixadas. Regime aberto benéfico. Substituída a pena corporal por restritivas na forma legal. Nada por ser modificado. Negado provimento ao recurso.